Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010982-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 959.577.151-15 (AGRAVANTE), ERIVAN DE MOURA COUTO - CPF: 040.493.261-40 (AGRAVADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando comprovada a recusa do credor em receber o pagamento da dívida, nos termos do acordo firmado entre as partes, bem como recusado o depósito judicial da quantia devida, o devedor tem à sua disposição a consignação de pagamento em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001656-87.2021.8.11.0088,
deferiu
o depósito judicial o depósito da quantia de 165 matrizes bovinas, preferencialmente nas mãos da requerida\agravante ou, em caso de recusa desta, por meio de depositário judicial a ser nomeado pelo juízo.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- o contrato em questão ainda está em vigência, não havendo que se falar em recusa no recebimento ou quebra contratual;

- mesmo que houvesse a quebra contratual de sua parte, o que não é o caso, a referida consignação, pleiteada pelo Autor\Agravado, deveria seguir aos ditames elencados no contrato, qual seja o depósito dos valores correspondentes à 250 (duzentos e cinquenta) vacas, que perfazem 3.250@ (três mil duzentos e cinquenta arrobas), com preço médio do valor da praça da comarca de Aripuanã – MT.

Desse modo, pugna liminarmente pela concessão do efeito suspensivo, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 134515189. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

As partes formalizaram um contrato de Cessão de Direitos de Posse de um imóvel rural (id. 73130148), contido de um total de sessenta (60) alqueires de terras, com outros bens construídos acessórios (casa de alvenaria, curral, cercas, situado à margem da rodovia que faz a ligação de Aripuanã a Colniza), incorporados, da fração total integral de duzentos e quarenta (240) alqueires, conforme contrato firmado.

Esse pacto firmado corresponde a quantia líquida de R$900.000,00 (novecentos mil reais) a serem satisfeitos. As primeiras parcelas que perfazem a quantia R$400.000,00, em espécie, e R$500.000,00 com pagamento final até três (3) anos, ou seja, data final para 01/07/2023, convertidos em arrobas de matrizes bovinas (cláusula 4.0 e 4.1 do contrato).

Assim, depois de alguns pagamentos (compensações id’s. 73130149 - Pág. 1\3, 73130160, 73130161, 73130162, 73130163, 73130165, 73130167 e 73130169) realizados pelo Autor\Agravado, a pedido da Ré\Agravante (sal mineral para os animais, um veículo automotor para a Ré), a fim de satisfazer à integralidade da compra e venda firmada (Anexo – 02.00), pois já honrou, antecipadamente, a quantia líquida de R$570.578,11 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos), a Ré informou que não pretende mais cumprir a sua obrigação assumida, e que não receberia demais parcelas, muito menos assinaria qualquer recibo de satisfação do lhe é devido, conforme documento contido no id. 94577874 (autos de origem)

Pois bem.

Feitas essas digressões, entendo que o Juiz singular procedeu conforme o normativo de regência.

Defrontando-se o devedor com a recusa injustificada do credor ou com a impossibilidade deste último em receber o pagamento efetivamente devido, ou mesmo em razão de fatores estranhos às partes e impeditivos do adimplemento, o devedor tem à sua disposição o pagamento em consignação. Esse instituto civilista libera o devedor do liame obrigacional e, consequentemente, dos efeitos inerentes à mora.

Clóvis Beviláqua, citado por Silvio Rodrigues, define o pagamento em consignação como sendo "um modo indireto de libertar-se o devedor da sua obrigação, consistente no depósito judicial da coisa devida.". (Direito Civil. Parte Geral das Obrigações - Volume II. Editora Saraiva, 30a edição, 2007, pg. 165)

Diz-se indireto porque o pagamento não se faz em mãos do credor, mas por meio de depósito judicial ou extrajudicial, conforme o teor do art. 334 do Código Civil:

"Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais."

O efeito imediato da consignação, portanto, consiste no afastamento das consequências legais do atraso - v.g. incidência de juros moratórios, multa, - evitando, inclusive, um acúmulo de saldo devedor de difícil quitação.

O estatuto civilista aponta as hipóteses em que este modo indireto de pagamento tem lugar:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Dispõe o art. 336 do Código Civil:

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

Ou seja, neste tipo de demanda, o devedor busca se liberar da obrigação através de uma sentença declaratória equivalente à quitação negocial, a fim de se livrar dos efeitos da mora. Contudo, para que tal seja possível é necessário haver prova dos requisitos legais que autorizam o ajuizamento da respectiva ação.

Destarte, como já asseverado, tem-se por enquadrada a situação litigiosa no âmbito de incidência do inciso I, art. 334, do estatuto civilista. A propósito, confira-se a autorizada doutrina de Silvio de Salvo Venosa:

Se o credor não recebe, por exemplo, porque quer mais do que é devido, ou simplesmente porque quer forçar uma rescisão contratual, há ausência de justa causa. A quitação é um direito do devedor. Não está o devedor obrigado a pagar sem a devida quitação, como já vimos. A recusa do credor, sem justa causa, coloca-o em mora. Como lembra Serpa Lopes (1966, v. 2, p. 216), a expressão recusar receber deve ser entendida em sentido lato, abrangendo a simples falta de aceitação do pagamento, como já consta do presente Código. (Código Civil Interpretado. Editora Atlas, 4a edição, 2019, pg. 894)

Feitas essas ponderações, conclui-se, observado o limitado campo de cognição do agravo de instrumento, que o pagamento que se mostra, em princípio, efetivamente devido e que o devedor\agravado pretende quitar a dívida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022